Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001801-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
HELDER HOFIG
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Helder Hofig, contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante, contra o ato do Diretor da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de mercadorias (animais, insumos, equipamentos etc.) com origem nos imóveis da “Fazenda Landi” e da “Fazenda Cambará”, ambas neste Estado do Mato Grosso, e com destino aos demais imóveis em que também exercida a atividade rural, pelo Agravante, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, além do Distrito Federal.
Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que explora a atividade rural de pecuária (suinocultura e bovinocultura) e de agricultura (café, milho e soja) em imóveis situados no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, como acima referido.
Ressalta a necessidade das remessas de mercadorias entre tais imóveis, essenciais para as atividades rurais desenvolvidas, pois, sobretudo, a criação de suínos para corte, a produção do gado bovino, o cultivo de soja, de café e de milho e demais produtos agropecuários, obedecem a sequência de diversos ciclos.
Aduz, entretanto, que, ao realizar o transporte das aludidas mercadorias, entre as suas propriedades, o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.
Salienta que o simples transporte interestadual de mercadorias entre as suas propriedades, por não haver nenhuma transferência de titularidade, não gera incidência do ICMS.
Afirma seu justo receio de sofrer a tributação do ICMS, bem assim a violação a seu direito de, livremente, continuar a transportar as suas mercadorias entre as fazendas de sua titularidade, sem suportar o pagamento de um imposto que não é devido.
Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar que o Agravado deixe de lhe cobrar o imposto nas hipóteses de transferência de mercadorias (animais, insumos, equipamentos etc.), em operações interestaduais com origem nos imóveis da “Fazenda Landi” e da “Fazenda Cambará”, ambas neste Estado do Mato Grosso, com destino aos demais imóveis em que também exerce, o Agravante, a atividade rural nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal, como já explicitado, devendo permitir o transporte das mercadorias sem condicioná-lo ao prévio recolhimento do imposto.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, a pretensão visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos.
Assim, a violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.
Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
Frise-se, que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do recurso, ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.